Tribunal: TJDFT
Processo: 0721641-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SERGIO FONSECA IANNINI (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 195577779, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0004863-53.2016.8.07.0006, proposta em face de GISELLE FERNANDES MARINHO DIAS (agravada/executada), no seguinte sentido: (...) Com relação ao pedido de interrupção da prescrição intercorrente, ressalto que a penhora no rosto dos autos é extremamente específica e diz respeito apenas ao montante eventual que sobejar no processo em que foi concretizada. Com efeito, a referida penhora gera mera expectativa de direito ao recebimento de bem economicamente aferível e, portanto, não representa medida expropriatória imediata, pois não há como se afirmar que o valor constrito será efetivamente recebido pelo credor e, portanto, não enseja a suspensão e/ou interrupção do prazo de prescrição intercorrente. Intime-se. (...) Em suas razões recursais (ID 59596158), o agravante/exequente sustenta, em síntese, que a agravada não possuiu hoje outros débitos penhorados no rosto dos autos, tampouco outras execuções, sendo que o único concorrente que havia também feito sua penhora no rosto dos autos teve seu crédito precluso, eis que a Agravada e sua madrasta usam de todas as formas e subterfúgios para prolongar eternamente a lide, tanto que o Agravante vem hoje tentando ser nomeado o novo inventariante para dar fim a demanda, que já se arrasta desde o ano de 2007. Argumenta que querer punir o agravante pela torpeza da agravada em prolongar artificialmente a lide da execução e do inventário, deixando correr à revelia, bem como sua madrasta não cumprindo as ordens tempestivamente daquele Juízo de Família, tudo com o intuito de livrá-la de dívidas, não pode ser premiado com a prescrição de suas dívidas, mesmo porque, ao contrário do entendimento da Juízo a quo, não se trata de mera expectativa de direito de recebimento, mas de efetivo recebimento de crédito, eis que há naqueles autos um imóvel multimilionário localizado no Lago Sul, bairro sabidamente o mais nobre de Brasília. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, para suspender temporariamente o risco de prescrição intercorrente até final julgamento do mérito desse recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para interromper os efeitos da prescrição intercorrente até o final do julgamento dos autos do processo de inventário n. 0001543-77.2007.8.07.0016, onde já há penhora no rosto dos autos devidamente formalizada. Preparo (ID 59597456). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o pedido de concessão do efeito suspensivo, para suspender temporariamente o risco de prescrição intercorrente até final julgamento do mérito desse recurso. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.